Tribunal: TJDFT
Processo: 0738146-02.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
DESPACHO O recorrente comprovou o preparo do recurso um dia após a sua interposição, em violação ao artigo 1.007 do Código de Processo Civil (IDs 23436581 e 23436586 a 23436588). Contudo, a irregularidade foi sanada após a intimação, nos termos do § 4o do mesmo preceito legal, por isso fica afastada a hipótese de deserção (IDs 23955027 a 23955031). Trata-se de apelação interposta por PAULO GERALDO VATTOS, em face à sentença que indeferiu a sua petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito. Na sentença, o Magistrado extinguiu o feito com fundamento nos artigos 330, inciso III, e 485, I, todos do Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 331, §1o, do CPC/2015, não é possível, neste caso, o processamento do recurso sem a citação do recorrido. Consoante o artigo 256, § 3o, do CPC, e a súmula 414 do STJ, é assente a necessidade de se esgotar os meios para citação do requerido antes de promovê-la por edital. Deste modo, devolvam-se os autos à origem, para que o requerido seja citado. Tornando-se revel, nomeie a Curadoria de Ausentes ou Especial para representá-lo. Brasília/DF, 20 de março de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46